Tribunal: STF
Processo: HC 223142
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDAMENTADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. O trancamento de ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 



    2. A persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados sejam confirmados em investigação preliminar.



    3. É inviável, em sede de habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ilegalidade de busca e apreensão determinada com base em denúncia anônima, sem realização de diligências preliminares –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    4. Agravo interno desprovido.